Tribunal: TJSP
Processo: 1007389-68.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Prestação de serviços - Telefonia fixa - Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais - Demanda de consumidor em face de concessionária de serviço público - Indevida falha na prestação dos serviços por parte da ré com reclamações administrativas inatendidas - Ausência de providências aptas ao solucionamento da questão - Responsabilidade objetiva da concessionária - Dano moral evidenciado

Ementa:
Prestação de serviços - Telefonia fixa - Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais - Demanda de consumidor em face de concessionária de serviço público - Indevida falha na prestação dos serviços por parte da ré com reclamações administrativas inatendidas - Ausência de providências aptas ao solucionamento da questão - Responsabilidade objetiva da concessionária - Dano moral evidenciado - Montante indenizatório arbitrado que deve ser reduzido – Sentença reformada apenas para reduzir a indenização – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152492
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007389-68.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado ARLINDO GIMENES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007389-68.2016.8.26.0451 -Voto no 21871 - Piracicaba
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1007389-68.2016.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelado: Arlindo Gimenes (justiça gratuita)
Juiz: Luiz Roberto Xavier
VOTO 21871
Prestação de serviços - Telefonia fixa - Ação de obrigação de
fazer cumulada com danos morais - Demanda de consumidor
em face de concessionária de serviço público - Indevida falha
na prestação dos serviços por parte da ré com reclamações
administrativas inatendidas - Ausência de providências aptas ao
solucionamento da questão - Responsabilidade objetiva da
concessionária - Dano moral evidenciado - Montante
indenizatório arbitrado que deve ser reduzido
Sentença
reformada apenas para reduzir a indenização
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos
morais ajuizada por ARLINDO GIMENES contra TELEFÔNICA BRASIL
S/A julgada procedente para determinar que a requerida efetue
definitivamente a reabilitação da linha telefônica do autor e para
condenar a ré em indenização por dano morais fixada no valor de R$
10.000,00 corrigido monetariamente a contar da prolação da sentença
e acrescido de juros a contar da citação. A demandada arcará com o
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, com
fundamento no art. 85, §2o do CPC, tudo acrescido de juros de mora e
correção monetária na forma da lei.
Apela a ré pretendendo a reforma do julgado, sob o
fundamento de que não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo,
capaz de causar danos ao autor, bem como sustenta a regularidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007389-68.2016.8.26.0451 -Voto no 21871 - Piracicaba
3
sua conduta. Diz que em decorrência da aprovação da Resolução no
453/2006 da ANATEL, foi obrigada a promover a migração da
tecnologia anteriormente utilizada pela parte apelada, qual seja
RURALCEL, para a tecnologia atual denominada de FWT (Fixed
Wireless Terminal). Invoca a inexistência de má prestação de serviços.
Afirma que as faturas referentes a utilização de dezembro de 2015 e
fevereiro de 2016 são provas que demonstram que a linha do apelado
estava em funcionamento regular no período da reclamação. Ou seja,
ainda que houvesse falhas remotas de sinal, a linha estava com
utilização regular. Impugna que tenha o autor feito qualquer contato a
fim de relatar interrupções no sistema ou sanar administrativamente o
problema supostamente existente. Invoca, ainda, a inexistência de
danos morais. Pugna, na hipótese de se entender pela existência de
danos morais, pela redução da condenação, bem como que os juros
incidam a partir do arbitramento.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Nos termos do relatado pelo magistrado sentenciante,
“proposta ação de obrigação de fazer c.c dano moral sob o argumento
que o autor é proprietário de linha telefônica residencial da acionada,
há mais de cinco anos. A fatura é entregue em endereço diverso do
ponto de instalação, eis que no local não chega correspondência.
Embora, quitadas todas as faturas em 2014, recebeu comunicado da
empresa acionada, que informava a realização de adaptação na área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007389-68.2016.8.26.0451 -Voto no 21871 - Piracicaba
4
de cobertura da empresa no bairro rural, portanto, receberia novo
aparelho com nova tecnologia. Instalado novo aparelho com chip e
antena na casa do autor. No dia da instalação a linha funcionou
normalmente, após, começou a apresentar alguns problemas.
Realizadas duas ligações para registrar reclamação junto à acionada,
contudo, a ligação caiu durante ambas as chamadas. Informado por
uma atendente que após 48h a empresa retornaria com a solução.
Pessoas que possuem linhas telefônicas da Embratel ou Claro não
conseguem realizar ligação para o autor, sob o argumento que ouvem
mensagem eletrônica que informa a inexistência da linha. Até o
momento o aparelho permanece sem funcionamento e a empresa
acionada permanece inerte. A autora realiza o pagamento de suas
faturas normalmente. A linha telefônica residencial é serviço
considerado essencial, a qual o autor depende, eis que se trata de
idoso, que reside em bairro afastado da cidade. Alegou danos morais.
Requereu os benefícios da justiça gratuita. Pugnou que a empresa
acionada seja condenada a solucionar os problemas da linha de
telefone fixa residencial, sob pena de multa diária, bem como, ao
pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a 15
salários mínimos vigentes.”
Citada, a ré apresentou defesa.
A ação foi julgada procedente.
Com efeito, guarda verossimilhança a tese de que a linha
telefônica fixa do autor sofreu indevida e imotivada interrupção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007389-68.2016.8.26.0451 -Voto no 21871 - Piracicaba
5
Sem necessidade de maiores comentários, nota-se que a
apelante deixou de empreender, conduta rápida e eficaz no sentido de
resolver o problema, ou seja, de observar o que determina o art. 6o, do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse diapasão, cabia exclusivamente a ela produzir
demonstração quanto a fato que seria extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito material do requerente, encargo do qual não se
desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Conforme ponderou o magistrado sentenciante, a requerida se
limitou a justificar os fatos relatados pelo autor na inicial, pela
necessária troca de tecnologia utilizada na prestação dos serviços,
sem, porém, fazer qualquer prova de suas alegações, conforme lhe
competia.
Inquestionável, assim que com a alteração do sistema, os
serviços de telefonia não foram fornecidos de forma integral e
satisfatória ao requerente.
A hipótese revela flagrante e nítido desrespeito aos direitos do
consumidor, na medida em que a concessionária de serviço público,
apesar de não ter refutado as reclamações feitas pelo autor,
simplesmente quedou-se inerte, quando poderia ter adotado as
providências necessárias a fim de proceder ao restabelecimento dos
serviços.
Resta demonstrada, desse modo, a existência de ato ilícito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007389-68.2016.8.26.0451 -Voto no 21871 - Piracicaba
6
pois a ré é empresa de grande porte, dotada de alta tecnologia, bem
como deve obedecer às disposições protetivas do Código de Defesa
do Consumidor.
A indenização por dano moral não visa apenas ao que foi
destacado acima, mas também a evitar que o ofensor não venha mais
a reiterar a conduta danosa, e seu arbitramento deve ser feito com
bom senso e moderação, proporcionalidade ao grau de culpa, à
gravidade da ofensa, ao nível econômico do lesante, à realidade da
vítima e às particularidades do caso “sub examine”.
Todavia, tendo em vista que os serviços não foram totalmente
suspensos, conforme se nota pelas faturas juntadas com a inicial, é
caso de se reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00, mantidos os
demais termos da sentença.
Consequentemente, dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir a indenização fixada monocraticamente.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator